Tribunal: TJES
Processo: 5008712-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Contratuais; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008712-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR FERREIRA DA CRUZ registrado(a) civilmente como GILMAR FERREIRA DA CRUZ
AGRAVADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008712-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILMAR FERREIRA DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

JUÍZO PROLATOR
:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES – DRA. KELLY KIEFER

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado para afastar a cobrança de honorários contratuais e readequar a metodologia de cálculo de sanções processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir: (i) a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais a título de perdas e danos; (ii) a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, quando o pagamento voluntário ocorre fora do prazo legal; (iii) a composição da base de cálculo dos honorários de sucumbência; (iv) o cabimento de honorários em favor do executado no acolhimento parcial da impugnação; (v) a suposta redução dos honorários fixados em sentença e a violação à coisa julgada; e (vi) a correção da metodologia de cálculo da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de negócio jurídico particular entre a parte e seu patrono, não integrando as perdas e danos a serem ressarcidos pelo vencido, cuja responsabilidade se limita às verbas de sucumbência fixadas em juízo, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O pagamento voluntário do débito, ainda que parcial, realizado após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias, enseja a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, conforme dispõe o art. 523, § 1º, do CPC, sobre a totalidade da dívida. 5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em sede de cumprimento de sentença, restringe-se ao valor do proveito econômico principal, não abrangendo sanções processuais como a multa por litigância de má-fé, que possui natureza coercitiva e não condenatória. 6. A fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, prevista no art. 85, § 1º, do CPC, constitui verba autônoma e cumulativa, não se confundindo com os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento, pelo que não há redução do percentual anteriormente fixado nem ofensa à coisa julgada. 7. A adequação dos critérios de cálculo de multa por litigância de má-fé, com a definição do termo inicial de juros e correção monetária, não configura violação à coisa julgada, mas mero ato de liquidação do título executivo. 8. Consoante entendimento do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, acarreta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, § 1º, 523, § 1º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.757.033-DF; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.854.475/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.040.513/MA; STJ, AgInt no REsp nº 1.965.048/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008712-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILMAR FERREIRA DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

JUÍZO PROLATOR
:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES – DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão (ID 68680106) que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Agravado.

A controvérsia recursal cinge-se à análise (i) da exigibilidade dos honorários contratuais a título de perdas e danos; (ii) da incidência dos encargos por ausência de pagamento voluntário; (iii) da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (iv) da condenação do exequente em honorários na impugnação; (v) da suposta redução do percentual dos honorários fixados em sentença; e (vi) da metodologia de cálculo da multa por litigância de má-fé.

Antes, porém, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões.

I – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O Agravado sustenta, em sede de contrarrazões (ID 14974582), o não cabimento do presente recurso, por supostamente não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, o parágrafo único do referido artigo estabelece expressamente que "
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
".

A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, possui natureza interlocutória e desafia o manejo de Agravo de Instrumento, conforme a hipótese normativa citada.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

I. DA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA

O Agravante defende que a decisão agravada, ao afastar a cobrança dos honorários contratuais, violou a coisa julgada material. Argumenta que a decisão anterior (ID 17508597), que condenou o Agravado por litigância de má-fé, determinou expressamente a reparação dos "prejuízos que causou ao autor, com pagamento de honorários advocatícios e demais despesas que efetuou".

A decisão agravada, por sua vez, entendeu que os honorários contratuais configuram gastos extraprocessuais e, portanto, não se incluem entre as despesas ressarcíveis a que alude o art. 81 do CPC.

A interpretação adotada pelo juízo de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a Corte Superior, a responsabilidade do vencido restringe-se às despesas processuais, não abrangendo os honorários convencionados entre a parte vencedora e seu patrono, por se tratar de obrigação decorrente de negócio jurídico particular e alheio à relação processual.

Nesse sentido, a decisão recorrida fundamenta que "
cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência [...], e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
".

Portanto, a condenação genérica ao ressarcimento de "
honorários advocatícios
" contida na decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé (ID 17508597) deve ser interpretada como referente aos honorários sucumbenciais decorrentes daquele incidente, e não aos contratuais.

Assim, a decisão agravada não merece reforma neste ponto.

II. DA INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC

Resta incontroverso nos autos que o executado foi intimado para pagamento em 19/01/2023 e apenas promoveu o depósito judicial em 08/03/2023,
ultrapassado o prazo legal de 15 dias úteis
. Além disso, ofereceu impugnação parcial ao cumprimento.

Logo, de rigor a aplicação do disposto no art. 523, §1º, do CPC, nos seguintes termos:

“Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%.”

A jurisprudência do TJSP confirma o entendimento:

“Somente o pagamento do débito no prazo legalmente previsto é capaz de impedir a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.”
(TJSP – AI 2312497-36.2023.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Clara Maria Araújo Xavier, j. 23/01/2024).

O mero depósito do valor incontroverso, quando realizado fora do prazo legal, não afasta a mora.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada neste ponto para determinar que a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC incidam sobre o valor total do débito apurado no momento do início do cumprimento de sentença, decotando-se o montante depositado posteriormente.

III - DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Agravante sustenta que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve incluir as verbas decorrentes da multa por litigância de má-fé. A decisão agravada limitou a base de cálculo ao valor da condenação principal (R$ 15.490,44).

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ (REsp 1.757.033-DF), que firmou o entendimento de que a base de cálculo dos honorários em cumprimento de sentença é o valor da dívida, sem a inclusão de multas e outras sanções processuais.

Corroborando essa tese, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a inclusão de
astreintes
na base de cálculo, firmou posicionamento aplicável por analogia ao caso. Ficou decidido que a multa cominatória, por seu caráter coercitivo e não condenatório, não pode compor a base sobre a qual incidem os honorários:

"A 'multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios' (AgInt nos EREsp n. 1.854 .475/SP, Segunda Seção)." (STJ - AgInt no REsp: 2040513 MA 2022/0371393-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, DJe 15/05/2024).

O mesmo raciocínio se aplica à multa por litigância de má-fé, que também constitui sanção processual e não se confunde com o proveito econômico principal. A decisão de origem, portanto, aplicou corretamente a orientação jurisprudencial e não merece reparo.

IV.
DA SUPOSTA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 10% E A ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

No que tange à alegação de que a decisão agravada teria reduzido os honorários fixados na sentença de 15% para 10%, cumpre esclarecer, que há confusão conceitual entre as fases processuais e a natureza das verbas advocatícias.

O percentual de 15% fixado na sentença refere-se aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. A nova verba de 10% arbitrada na decisão agravada refere-se aos honorários da fase de cumprimento de sentença, previstos expressamente no art. 85, §1º, do CPC/2015:

“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e no recurso interposto, cumulativamente.”

Não houve qualquer redução da verba anteriormente arbitrada, tampouco afronta ao princípio da coisa julgada. A decisão agravada apenas procedeu à fixação de novos honorários, nos limites e fundamentos legais próprios da nova fase processual.

A confusão do Agravante parece originar-se da não distinção entre as duas verbas, mas a decisão agravada aplicou corretamente os institutos, mantendo a condenação original e fixando uma nova, conforme a praxe processual para a fase executiva.

Deste modo, não se verifica a alegada violação à coisa julgada, devendo o argumento ser rejeitado.

V. DO CÁLCULO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O agravante sustenta que a decisão agravada teria reduzido indevidamente o valor da multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor da causa.

Sem razão.

A condenação por litigância de má-fé decorre de decisão transitada em julgado e já mantida por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0011399-53.2018.8.08.0048.

Na decisão recorrida, o juízo de origem não afastou a multa, apenas ajustou os critérios de cálculo, estabelecendo que:
a correção monetária incidiria para preservar o valor da base fixada judicialmente
;
os juros de mora teriam início apenas após a intimação do executado do acórdão que manteve a condenação, em 02/10/2019, quando se configurou a mora.

Assim, o valor da multa foi fixado em R$ 5.758,69, sem que houvesse redução do percentual ou descumprimento da coisa julgada.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a exigibilidade da multa de má-fé a partir do trânsito em julgado e admite a fixação de juros moratórios a partir da constituição em mora (AgInt no REsp 1.965.048/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 15/06/2023).

Portanto, inexiste afronta à coisa julgada ou violação legal; a decisão apenas conferiu liquidez ao título executivo.

VI - DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS

Por fim, o Agravante se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários em favor do patrono do executado. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível a fixação de honorários em favor do executado. Como a impugnação foi acolhida para decotar valores (honorários contratuais) e readequar cálculos, a condenação é devida e não merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada (ID 68680106) apenas para determinar a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, sobre o valor do débito executado, em razão da intempestividade do pagamento voluntário. No mais, mantenho a decisão em seus demais termos.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.